Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723582-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELA MARIA RUAS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 197057830) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Stela Maria Ruas da Silva, determinou a incidência do índice de correção monetária IPCA-E e, a partir de 19.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado. Em suas razões recursais (ID 197057830), a agravante afirma que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado incorre em anatocismo. Defende que a taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Colaciona entendimento jurisprudencial que acredita corroborar sua tese. Alega que o art. 4o, do Decreto n. 22.626/33 estabelece a proibição da prática do anatocismo. Sustenta haver violação à súmula n. 121, do c. STF, bem como de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884, do Código Civil. Aduz que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303, do CNJ, é inconstitucional, já existindo inclusive ação direta de inconstitucionalidade acerca do tema. Afirma que o referido dispositivo configura confrontação ao princípio do planejamento (ou programação), ao art. 164-A, da Constituição Federal e à regra segundo a qual não pode ocorrer aumento da despesa sem correspondente previsão legal. Sustenta que o CNJ extrapolou seu poder regulamentar, criando verdadeira obrigação ao Poder Executivo e, assim, violando o princípio da separação dos poderes. Argumenta a ocorrência de violação ao princípio da isonomia, pois a Fazenda estaria sendo obrigada a arcar com juros sobre juros, enquanto eventuais devedores fazendários têm de arcar apenas com a incidência de juros simples. Afirma estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão do efeito suspensivo, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a extirpação dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Ausente preparo recursal, ante a isenção legal de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trecho relevante da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis (ID origem 197057830): (...) De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, os quais não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado no ponto. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, devendo incidir como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme fundamentado. Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados. (...) De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque foi ressalvado nos autos principais, conforme excerto supracolacionado, que somente após a preclusão da decisão haverá a expedição dos ofícios requisitórios de pagamento. Verifica-se, assim, não haver risco de imediata expedição de requisitório de pagamento quanto a valores controvertidos. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora